Tribunal: TJSP
Processo: 0000425-13.2015.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 243, "CAPUT", DA LEI No 8.069/90 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante vendeu e forneceu bebida alcóolica para adolescentes. Dolo evidenciado. Conduta típica e antijurídica. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000425-13.2015.8.26.0548, da Comarca de Valinhos, em que é apelante DIEGO
ESPEDITO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-13.2015.8.26.0548 -Voto no 14007
2
Apelação Criminal no 0000425-13.2015.8.26.0548
Comarca de Valinhos 1a Vara
Apelante: Diego Espedito de Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 14007
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 243, “CAPUT”, DA LEI
No 8.069/90
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO
Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante
vendeu e forneceu bebida alcóolica para adolescentes. Dolo
evidenciado. Conduta típica e antijurídica. Recurso não
provido.
Vistos.
Diego Espedito de Souza interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 22.04.2019, proferida pela MMa Juíza
de Direito da 1a Vara da Comarca de Valinhos, que o condenou à pena de
03 anos de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 dias-
multa, no valor unitário mínimo, e substituiu a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor
correspondente a dois salários mínimos, por incurso no artigo 243 da Lei
no 8.069/90 c.c. o artigo 70 do Código Penal (fls. 353/360).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-13.2015.8.26.0548 -Voto no 14007
3
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 397/401).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
404/405).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 416/418).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 243 da Lei no 8.069/90, porque, no dia 11.04.2015, na chácara Santa
Rita, situada na Alameda Mangabeiras, no 46-A, Chácara Alpinas, na
cidade e Comarca de Valinhos, vendeu e forneceu bebida alcóolicas a
menores de idade.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que o
condenou como incurso no artigo 243 da Lei no 8.069/90, c.c. o artigo 70
do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, bem demonstrada prática do delito,
pelo acusado, em face dos boletins de ocorrência (fls. 11/13, 41/44 e
55/60), do auto de exibição e apreensão (fls. 32/34 e 61), das fotografias de
fls. 87/92, da foto de convite da festa (fls. 102), dos laudos periciais (fls.
139, 141, 143, 145, 152 e 179), do contrato de aluguel (fls. 171), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-13.2015.8.26.0548 -Voto no 14007
4
como da prova oral.
Interrogado na Delegacia, o réu afirmou que
organizou a festa e que sabia que vários adolescentes tinham comprado o
convite para irem ao local. Segundo o acusado, havia distribuição de
bebidas alcóolicas no evento, tais como cerveja e vodca, mas que não tinha
controle dessa distribuição. Acrescentou ainda que também tinha
conhecimento acerca do consumo de entorpecentes no local. Por fim, disse
que com o valor da venda dos convites, menos as despesas, auferiu lucro
entre R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00 (fls. 09).
Já em Juízo, o réu negou a prática da imputação.
Afirmou que ajudou na organização da festa e que, quando chegou ao
local, o evento já estava acontecendo, não sabendo dizer se havia menores
de idade. Sustentou que a festa era para comemorar o aniversário de
Alexandre, sendo que, dias antes, este lhe disse que queria fazer uma festa
“open bar”, para os amigos mais próximos, e que, como não tinha dinheiro,
queria fazer venda de ingressos para custear a mesma. Alegou que
Alexandre fez os convites e os vendeu. Segundo o acusado, ele avisou
Alexandre que, como a festa era “open bar”, não poderia entrar menores
de idade. Acrescentou que havia entrega de bebida alcóolica na festa e que
era exigido documento para entregá-la. Por fim, disse que não receberia
nada pelo evento (fls. 410 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Sidnei Batista dos Santos, guarda municipal, esclareceu que, cientificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-13.2015.8.26.0548 -Voto no 14007
5
da ocorrência de uma festa “rave”, bem como de que havia muitos
adolescentes na frente usando entorpecentes, dirigiu-se ao local e, ao
chegar, visualizou um taxi e, ao lado, alguns menores, sendo que com tais
adolescentes encontrou entorpecentes. Segundo Sidnei, ao adentrar na
festa, visualizou diversos adolescentes fazendo uso de bebidas alcóolicas e
localizou entorpecentes no local. Sustentou que era uma festa em que
estavam sendo vendidos convites para o ingresso; acredita que o convite já
dava direito às bebidas. Relatou que havia bebidas alcóolicas e lança-
perfume na festa. Salientou que realizou a abordagem de diversos
adolescentes que estavam visivelmente embriagados. Por fim, disse que o
acusado se apresentou como o proprietário da festa (fls. 410 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento, em fase
inquisitória, da testemunha Agnaldo Selis, também guarda municipal, o
qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre
outras coisas, que na festa havia adolescentes consumindo bebidas
alcóolicas e fazendo uso de entorpecentes. Acrescentou que os convites
estavam à venda no local, pelo valor de R$ 80,00, e que, na ocasião, o réu
afirmou que havia alugado a chácara para realizar o evento, que comprou
as bebidas e que não tinha controle de sua distribuição, mas que sabia que
havia menores de idade no local (fls. 06).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
guardas municipais, importante ressaltar que na condição de servidores
públicos, à semelhança do que ocorre com policiais militares, agindo no
estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-13.2015.8.26.0548 -Voto no 14007
6
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa
há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
guardas municipais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar suas palavras.
Por sua vez, a testemunha Carlos Eduardo Araújo
da Silva, em fase inquisitória, esclareceu que ficou sabendo do evento pelo
facebook e que comprou o ingresso pelo valor de R$ 30,00. Segundo
Carlos, no valor estava incluído churrasco e bebidas tipo cerveja, sendo
uma festa “open”. Sustentou que apresentou o seu documento para entrar
no local e, mesmo sendo menor de idade, foi autorizado a entrar. Relatou
que havia muitos menores na festa (fls. 188).
Já em Juízo, apesar de ter procurado reduzir a
responsabilidade penal do acusado, alegando que não se recordava se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-13.2015.8.26.0548 -Voto no 14007
7
convite dava direito a bebida alcóolica e que não chegou a entrar na festa,
após ser questionando e advertido do dever de dizer a verdade, a
testemunha relatou que comprou o convite, que havia churrasco no local,
que tinha diversas pessoas bebendo e que tinha uns menores de idade na
festa (fls. 410 gravação audiovisual).
Já a testemunha José Renato Congilio sustentou
que era o proprietário da chácara e que a alugou para Alexandre, o qual lhe
disse que ocorreria no local um aniversário, uma festa familiar. Relatou
que somente depois tomou conhecimento de todo o ocorrido (fls. 410
gravação audiovisual).
Por outro lado, os depoimentos das testemunhas
Robson Augusto Gomes Silva e Leonardo Camargo de Andrade, arroladas
pela Defesa, devem ser vistos com reservas, pois, apesar deles terem
procurado confirmar o “álibi” do acusado, no sentido de que havia um
controle e de que não era para entrar menor de idade no local, eles
ajudaram na organização do evento e são colegas do acusado, ou seja,
pessoas com estreito relacionamento com ele.
Verifica-se, portanto, que o acusado, na qualidade
de organizador de um evento “open bar”, com o fornecimento liberado de
cerveja e vodca para os participantes, ao permitir que menores de idade
comprassem o ingresso, adentrassem na festa e consumissem livremente as
bebidas alcóolicas, efetivamente vendeu e forneceu bebida alcóolicas a
adolescentes, caracterizando perfeitamente o delito previsto no artigo 243,
“caput”, da Lei no 8.069/90.
Cumpre destacar que, no caso dos autos, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-13.2015.8.26.0548 -Voto no 14007
8
não comprovou a alegação no sentido de que havia controle na porta do
evento e que era solicitado R.G. das pessoas antes da entrega da bebida
alcóolica, arrolando como testemunha os seguranças ou as pessoas que
estavam no bar, ou seja, não se incumbiu de fazer prova do “álibi”, como
lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS CORPUS". ROUBO: EMPREGO
DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima que afirmou serem dois os assaltantes,
pela prisão em flagrante do acusado, ainda portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo
depoimento de testemunhas. 2. Negativa do acusado, quanto a autoria do delito,
desacompanhada de um mínimo de prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por
isso o menor crédito. 3. Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das
Execuções Criminais, não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas
corpus" indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02
PP-00344).- grifei.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo,
uma vez que, considerando o disposto nos artigos 59, 67 e 70 do Código
Penal, elas foram corretamente aplicadas, resultando em 03 anos de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime aberto foi acertadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a MMa Juíza sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-13.2015.8.26.0548 -Voto no 14007
9
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor
correspondente a dois salários mínimos, o que se mostrou adequado e
proporcional à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator